Tribunal: STF
Processo: HC 92569
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. NULIDADES. RÉU NÃO
   ENCONTRADO POR ERRO NO MANDADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. FALTA DE
   INTIMAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO.
   NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I - A nulidade que vicia a citação
   pessoal do acusado, impedindo-lhe o exercício da auto-defesa e de
   constituir defensor de sua livre escolha causa prejuízo
   evidente.
II - Tal vício pode ser alegado a qualquer tempo, por
   tratar-se de nulidade absoluta.
III - É imprescindível a
   intimação pessoal do defensor público para sessão de julgamento,
   por força do disposto em lei. Precedentes da Corte.
IV - Ordem
   concedida para anular o processo a partir da citação.